Tribunal: TCU
Processo: 039.635/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. CONCESSÃO, APÓS A EC 20/1998, DA VANTAGEM CONHECIDA COMO "OPÇÃO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Iracema Vasques de Menezes e negar registro ao ato a que se refere o formulário Sisac de peça 2; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência à sra. Iracema Vasques de Menezes do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.